Tribunal: TJSP
Processo: 2058849-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Justiça gratuita. Decisão agravada que indeferiu pedido de justiça gratuita. Insurgência. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Justiça gratuita. Decisão agravada que indeferiu pedido de justiça gratuita. Insurgência. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de que os agravantes estejam em situação que não lhes permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo. Recurso desprovido